Tribunal: TJDFT
Processo: 0003969-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO.
1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para comprovação da existência do crime, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.